Tribunal: TJDFT
Processo: 0733105-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO, SEM O PREENCHIMENTO DO DUT. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF e o Distrito Federal, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário e ou unitário e extinguiu o processo por ausência de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. Relata a parte recorrente que teria vendido o veículo indicado na inicial ao 1o requerido, em 2006, que por sua vez não teria transferido a titularidade do veículo para si, além de não pagar os débitos administrativos regulares posteriormente ao negócio (licenciamento e seguro obrigatório), nem as multas por infrações de trânsito apontadas.
3. O registro de veículo, assim como o registro da comunicação de sua venda, é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, que também se inserem na sua competência, situações que acarretam a pertinência da sua legitimidade passiva. Precedente: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.
4. Ao DER/DF também remanesce legitimidade para discutir a atribuição de titularidade de infrações sob sua responsabilidade.
5. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva anteriormente declarada.
6. Observo que da análise dos presentes autos não é possível decidir de imediato o mérito da causa (§ 3o, art. 1.013 do CPC), posto que o 1o réu teria sido citado por edital e a Defensoria Pública, falando em seu nome na condição de curadora, levantou a hipótese de se conseguir localizar o atual endereço do requerido, mediante diligências dirigidas às operadoras de celular (petição de ID Num. 39676103 - Pág. 1), pedido não apreciado na origem. Portanto, não esgotadas todas as possibilidades de localização do 1o réu. Ademais, não restou cabalmente provada a existência do negócio jurídico subjacente, eis que os autos foram instruídos apenas com a procuração de ID Num. 39676068 - Pág. 3. Necessária, portanto, a devida instrução processual.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF, DF e DER/DF, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sentença cassada.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.